Tribunal: TJDFT
Processo: 0742387-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0742387-80.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIANGELA DA SILVA ALVES DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 70651683, admitiu o recurso especial e sobrestou o extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. O STJ (ID 78990185) não conheceu do apelo. Considerando que ainda pendente de julgamento o RE 1.516.074 (Tema 1.349) pelo STF, habilitado à sistemática da repercussão geral, devolvam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário, nos termos da decisão de ID 70651683. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019